Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio de embargos declaratórios. Registre-se que somente a contradição interna autoriza o manejo do presente recurso, pois faz com que o julgado traga proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorreu no caso em análise.